Tribunal: TJBA
Processo: 8011805-06.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011805-06.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FRANCISCO SILVA DE ASSIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO COMETIMENTO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM COTEJO COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO, EM DOIS MOMENTOS DISTINTOS, MESMO APÓS A OFENDIDA TER SINALIZADO NÃO QUERER APROXIMAÇÃO E ESTAR O RÉU CIENTIFICADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. ENCONTROS CONSENTIDOS EM POSSÍVEL CURSO DAS MEDIDAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE REVOGÁ-LAS, MORMENTE QUANDO JÁ NÃO OCORRIAM. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA PARA O CRIME DE AMEAÇA E APLICAR A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. 1. Busca o Ministério Público, pela presente via, a reforma da Sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de que o Apelado seja condenado pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, por duas vezes, em continuidade delitiva, ao argumento de que as provas dos autos evidenciam o dolo do réu no descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas contra si, em favor da vítima. 2. Tendo em vista o articulado pelo Parquet, imperioso o exame dos elementos de convicção amealhados, notadamente, a prova judicializada. 3. Iniciada a instrução processual, a vítima, em audiência, mantendo a coerência com a narrativa anterior, declarou que, no dia dos fatos, aceitou, por medo, encontrar com réu, que, quando soube, mais tarde, que ela não iria, foi até sua casa, em dois momentos, tendo descumprido, assim, as medidas protetivas deferidas em se favor, além de ameaça-la de morte, sempre portando uma faca. 4. A declaração da ofendida sobre a dinâmica dos fatos apurados foi confirmada pelo depoimento de sua filha Joselma Ferreira de Santana. 5. Perante a autoridade judicial, o Recorrido, alterando a versão apresentada na fase inquisitorial, confessou ter ido à casa da vítima, duas vezes, tendo a ameaçado, em ambas as ocasiões, aduzindo, ainda, que, mesmo após a ciência do deferimento das medidas protetivas em seu desfavor, os encontros entre eles permaneciam. 6. Analisando o conjunto probatório, o Juiz sentenciante entendeu não existir prova segura da intenção (dolo) do Apelado em descumprir as medidas protetivas de urgência, absolvendo-o, portanto, do delito insculpido no art. 24-A da Lei Maria da Penha. 7. Da análise do decisio objurgado, percebe-se que o Magistrado Primevo ponderou que a vítima concordou em encontrar com o réu, o que teria justificado a sua ida até a casa dela, no final do dia 06/09/2024. De mais a mais, para reforçar suas razões, aduziu o Juiz de Primeiro Grau, ainda, que a ofendida, por vezes, se encontrou com o acusado, de forma consentida, embora não tenha ficado claro se antes ou depois do deferimento das medidas protetivas. 8. Pois bem. Data vênia o entendimento adotado pelo Juiz a quo, das declarações da ofendida, é possível extrair a completa ausência de consentimento com as aproximações ocorridas na noite do dia 06/09/2024. 9. A ofendida afirmou ter ido até o mercado do produtor, onde o Apelado trabalhava, na manhã da referida data, apenas porque acreditava que ele tinha saído da cidade. Lá chegando, foi surpreendida com a presença do réu, que se aproximou dela e propôs um encontro para o final daquele dia, com o qual concordou por medo, especialmente porque o acusado jogou uma faca na sacola que ela carregava. 10. A questão envolvendo a faca não é desmentida pelo Recorrido, tendo ele dito, em Juízo, "Que ele estava no Ceasa e encontrou com ela e pediu para ela levar a faca para casa, que ela pegou a faca e colocou na sacola". 11. A existência do consentimento coagido é coerente com a postura adotada, posteriormente, pela ofendida, negando-se a ir ao encontro do réu, tendo ela, a esse respeito, contado que “de tarde ele mandou um recado para ela e ela afirmou que não iria encontrá-lo. Que acreditou que ele não fosse até sua casa, já que ela tinha a medida; que após uns cinco minutos, ele chegou em um carro e entrou na casa dela com uma faca na mão”. 12. No segundo momento, também apurado nesses autos, das afirmações da ofendida, corroboradas pelo testemunho da filha, sobressai, ainda com mais evidência, o descumprimento das medidas protetivas de urgência. Segundo narrado pela vítima, “num segundo momento, horas depois, o acusado voltou com uma faca e ficava batendo na janela de sua casa e mandava ela sair da casa; que o acusado aparentava estar sob efeito de álcool; que no primeiro momento o acusado riscou a faca no chão, mas, no segundo momento, apenas bateu a faca na janela; que a polícia voltou e, dessa vez, pegou ele”. 13. O próprio réu, por sua vez, relatou “Que chegou por volta das 17h para pegar a faca e discutiu com ela porque ela não queria que ele pegasse a faca. Que depois a noite, voltou com a faca bêbado e falou as besteiras, por volta das 21h. Que a faca utilizada no segundo momento era a mesma do primeiro momento”. 14. Lado outro, embora tenha o Magistrado a quo suscitado a dúvida quanto ao dolo, baseando-se na ocorrência de encontros consentidos em período no qual, possivelmente, já estavam em vigência as medidas protetivas de urgência, nota-se, das declarações da vítima e da sua filha, que o envolvimento já havia sido interrompido, passando a inexistir qualquer contato. 15. A vítima, nesse ponto, contou que, "desde o deferimento das medidas protetivas, em março, estava há 4 meses sem ter contato com o acusado”. Sua filha, por sua vez, aduziu, que "os encontros de sua mãe com o acusado ocorreram antes da prisão dele em 6 de outubro. Que apesar dela não ter dito, soube que, mais ou menos 3 ou 2 meses antes dessa prisão, ela estava se encontrando com ele. Que ficou sabendo dos encontros por alto, antes da prisão em outubro porque a mãe sempre escondia dos filhos, então por volta de agosto, setembro, a mãe ainda se encontrava com o acusado. Que chegou a questionar ela sobre ter pedido a MPU e ela ainda estar se encontrando com ele, mas ela sempre falava que só se encontrava com ele por medo, porque ele ameaçava o filho dela". 16. Nessa linha de ideias, revela-se crível que a ofendida realmente acreditasse que o Apelado tinha saído da cidade, uma vez que perderam contato, e que, ao reencontrá-lo, de forma inesperada, tenha ficado com medo de recusar um encontro, por se sentir ameaçada na presença de uma faca, haja vista as vivências anteriores. 17. De mais a mais, as declarações da vítima foram coerentes, tanto na fase policial quanto na fase judicial, no sentido de que não foi ao encontro e se trancou em casa, tendo Apelado ido até lá e invadido o local, voltando, em seguida, com uma faca, ameaçando a ela e ao seu filho, nos dois momentos. 18. Conforme se percebe, não restam dúvidas acerca da completa discordância da vítima com a aproximação do Apelado, no dia dos fatos. Não se pode ignorar, também, que o Apelado tinha plena consciência das medidas impostas contra si, tendo, inclusive, rasgado o documento que informava as restrições, demonstrando completa indiferença em relação à ordem judicial e sua não aceitação à situação da vítima não querer ter mais contato com ele. 19. Destarte, ao exame dos elementos de convicção amealhados, constata-se, com suficiente margem de segurança jurídica, que o Recorrido efetivamente praticou o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por duas vezes, em continuidade delitiva, considerando que, no primeiro momento, ingressou na residência da vítima mesmo diante da incontroversa ausência do seu consentimento, e, no segundo momento, rondou a casa da ofendida, em tom ameaçador e valendo-se de uma faca, a fim de obrigá-la a sair. 20. Ressalte-se que a versão acusatória constante dos autos é dotada de credibilidade e verossimilhança. Nesse aspecto, imperioso registrar o entendimento majoritário da jurisprudência atual no sentido de que, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, devido à natureza da infração, a narrativa da vítima possui valor especial, mormente quando corroborada por outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso. 21. Nesse sentido, demonstrada a ciência do Apelante acerca das medidas protetivas de urgência e a discordância da ofendida com a sua aproximação, impossível reconhecer, por ausência de dolo, a atipicidade da conduta descrita no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 22. Ademais, imperioso anotar que as medidas protetivas de urgência somente são revogadas após oitiva da mulher em situação de vulnerabilidade e do suposto agressor, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 23. Nessa linha de entendimento, o fato da vítima ter se encontrado com o acusado, no curso das medidas protetivas de urgência, não enseja a revogação tácita, sendo necessária decisão judicial e oitiva da ofendida, para que se possa aferir, na oportunidade, a sua vontade livre de coação e garantir sua segurança. 24. Destarte, diante do cenário probatório delineado, o pleito ministerial merece acolhimento, razão pela qual condeno o Apelado pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, por duas vezes, em continuidade delitiva. 25. Sendo assim, passo à dosimetria da pena. 26. Na primeira fase da dosimetria, a análise dos autos evidencia que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são neutras, não existindo qualquer elemento que extrapole os limites da previsão do crime de descumprimento de medida protetiva. 27. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 3 (três) meses de detenção, com base na previsão do tipo vigente à época dos fatos. 28. Na segunda fase, não se observa qualquer agravante apta a elevar a pena básica. Contudo, o Apelado faz jus a atenuante da confissão espontânea, uma vez que, em seu interrogatório judicial, confessou ter se aproximado da vítima, na vigência das medidas protetivas de urgência, ainda que sob a alegação de que houve consentimento dela. 29. No entanto, em que pese reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, deixo de operar a redução da pena, por força da Súmula n° 231 do STJ, uma vez que a sanção basilar restou fixada no mínimo-legal. 30. Na terceira fase da dosimetria, não vislumbro a presença de causas de diminuição, mas reconheço a incidência da causa de aumento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, haja vista as medidas protetivas de urgência, como visto, terem sido descumpridas em 2 (dois) momentos, com a primeira ida do Apelado à residência da vítima, na noite do dia 06/09/2024, e, momentos depois, com o seu retorno. 31. Como cediço, em razão do crime continuado, a fração de aumento a ser aplicada é determinada pela quantidade de infrações cometidas. Sendo assim, faço incidir a fração de aumento de 1/6, restando a pena definitiva do crime de descumprimento de medida protetiva fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 32. Por fim, apesar de a matéria não ter sido objeto de impugnação pela Defesa do Apelado, inexistindo interposição de recurso defensivo, da análise da sentença, observa-se que, embora tenha mencionado o Juiz sentenciante que culpabilidade do agente era reprovável e que a motivação do crime teria sido ciúmes e sentimento de posse, fixou a pena base do crime de ameaça no mínimo legal (01 mês), só vindo a aumentá-la, na proporção de 1/3, na terceira fase da dosimetria, ante a presença da continuidade delitiva, motivo pelo qual a pena definitiva ficou estabilizada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. 33. No entanto, a fração de aumento do crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, nos termos da jurisprudência do STJ. Sendo assim, praticadas 02 (duas) condutas tipificadas como crime de ameaça, a fração de aumento adequada é a de 1/6 (um sexto), e não de 1/3 (um terço), que seria correspondente à prática de 5 (cinco) infrações, como fixado pelo Juiz sentenciante, sem qualquer justificativa concreta para fração superior. 34. Destarte, devido a desproporcionalidade na aplicação do aumento oriundo do reconhecimento da continuidade delitiva pelo Magistrado de Primeiro Grau, reformo, ex officio, a pena definitiva do delito de ameaça, que resta fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. 35. No que diz respeito à reprimenda aplicada em razão da contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 da Lei nº 3.688/1941), verifica-se que o Magistrado Primevo manteve a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, a qual tornou definitiva ante a ausência de agravantes/atenuantes e causas de aumento/de diminuição, razão pela qual não merece reparos. 36. Por fim, constatada a prática de infrações penais autônomas, mediante ações distintas e com desígnios independentes, deve ser aplicada a regra do concurso material de delitos, ficando a reprimenda total do Apelado estabelecida em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime aberto. 37. No que diz respeito à suspensão condicional da pena, negada pelo Juiz sentenciante ao argumento de que “o delito ocorreu mediante grave ameaça”, verifica-se, em verdade, a possibilidade de sua aplicação no presente caso. Isso porque, in casu, o Apelado preenche todos os requisitos do art. 77 do CP, uma vez que não é reincidente, as circunstâncias judiciais foram valoradas a seu favor e incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44 do CP). 38. Sobreleve-se que as penas básicas fixadas pelo Magistrado a quo foram todas no mínimo legal e que a pena base para o crime de descumprimento de medida protetiva, reconhecido nessa instância, também. 39. Portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 77 do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal. 40. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do apelo. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/06. REFORMA, DE OFÍCIO, DA PENA APLICADA PELO JUIZ A QUO PARA O CRIME DE AMEAÇA, POR APARENTE DESPROPORCIONALIDADE NO EMPREGO DA CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO, EX OFFICIO, DO INSTITUTO PENAL DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, HAJA VISTA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 77 DO CP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8011805-06.2024.8.05.0146, da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Francisco Silva de Assis. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao apelo, para condenar o Apelado pela prática do 24-A da Lei nº 11.340/2006, por duas vezes, em continuidade delitiva, bem como para reformar, ex officio, a pena definitiva do delito de ameaça, restando a pena total imposta ao Apelado em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime aberto, ficando determinada, de ofício, a suspensão condicional da pena, nos termos do voto condutor.